Tribunal: TJMT
Processo: 1013986-66.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013986-66.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 340.197.071-20 (APELADO), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato requerido contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por beneficiária previdenciária visando à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de contribuição sindical e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados em benefício previdenciário da autora; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; e (
iii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade pela comprovação da contratação recai sobre o fornecedor, conforme art. 373, II, do CPC, especialmente diante da negativa expressa da consumidora e da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de qualquer documento contratual válido afasta a existência de relação jurídica.

2.
O fornecedor não se desincumbe do ônus de provar contratação válida, o que evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

3.
A conduta de efetuar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual, configura dano moral
in
re

ipsa
, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a dignidade e a subsistência da consumidora.

4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, sendo irrelevante a intenção ou culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a falha na prestação do serviço.

5.
A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável, cujo ônus de demonstração incumbia ao fornecedor, que não o fez.

6.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova da contratação válida impõe a declaração de inexistência do débito e o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

2.
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem relação contratual, configura dano moral
in
re

ipsa
, gerando direito à indenização.

3.
A repetição do
indébito em dobro é cabível quando não demonstrado
engano justificável pelo fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT
, em face da sentença contida no ID 283399363, proferida pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por
CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: declarar a inexistência do débito objeto da demanda; condenar a requerida à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente; e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o apelante, em suma, que a apelada aderiu à associação mediante sua manifestação de vontade livre e consciente, formalizada por meio de ligação telefônica gravada e auditada, sem qualquer vício de consentimento.

Aduz que não houve qualquer dano moral indenizável, tendo em vista a regularidade da contratação e dos descontos, bem como a ausência de prova de abalo à honra ou à personalidade da autora.

Destaca que, ao tomar conhecimento do desinteresse da autora na manutenção da filiação, procedeu, espontaneamente, ao cancelamento da associação e à devolução dos valores descontados, sem que houvesse solicitação prévia da autora por vias administrativas.

Alega que não houve má-fé ou conduta ilícita que justifique a devolução em dobro dos valores descontados, especialmente porque a restituição foi realizada por mera liberalidade.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sugerindo que, caso mantida a condenação, esta seja limitada ao valor dos descontos realizados, os quais somaram R$ 897,56.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores descontados ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, conforme fundamentado.

O recurso é tempestivo e preparado (
IDs
283399368 e 284441379).

Em suas contrarrazões (ID 283399370), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais em desfavor do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT
, em razão de descontos em favor da “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, no valor de R$ 33,50, os quais a autora alega desconhecer.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 283399363):

“(...)

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
c.c
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
c.c
. DANOS MORAIS, ajuizada por CARMELITA MACIEL DE CAMPOS em face de SINDIAPI - SINDICATO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UGT.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora, concernente na ausência de relação contratual entre a mesma e a parte requerida, bem como verifica-se a ilicitude na conduta da empresa reclamada ao impor ao consumidor descontos de sua conta bancária (id. 178019849), por alegado serviço sem anuência ou solicitação prévia do mesmo, vide o art. 39 do CDC.

Em análise à contestação e documentos anexados pela requerida, não se verifica a juntada de contrato assinado pela requerente ou outra prova que corrobore a anuência
da mesma
com os descontos contestados e legitimidade das cobranças, verifica-se tão somente documentos produzidos de forma unilateral pela pessoa jurídica reclamada. No mais, ao tentar abrir o link alegadamente de áudio juntado à id. 181938026, verifica-se tratar-se de link inexistente.

Sendo assim, infere-se a abusividade da conduta da requerida, ao descontar sem autorização e sem solicitação valores indevidos diretamente da conta corrente da requerente, em que
a mesma
recebe ínfimo benefício previdenciário, caso em que a restituição do indébito deve ser de forma dobrada, vide o art. 42, do CDC.

Neste sentido:

(...) Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto não caracterizada a hipótese de engano justificável. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020650-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Quanto ao pedido indenizatório de reparação de danos morais, infere-se também fazer jus a parte autora (
arts
. 186 e 927, do Código Civil), pois a conduta ilícita da requerida em comunicar a instituição bancária acerca de serviços não contratados e impor desconto da renda
subsistencial
do consumidor, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência, vejamos:

(...) (N.U 1045764-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender às finalidades de compensação e repressão, com observância às peculiaridades do caso concreto, como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes e garantindo o viés pedagógico da medida, bem como vide os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Posto isto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)Declarar a inexistência do débito contestado e determinar à requerida o cancelamento dos respectivos descontos da conta bancária da requerente;

2)Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor da requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desconto.

3)Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
(...)
”

Inconformado, o apelante pugna
pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Isso porque, diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denoto que o requerido, ora apelante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT
, não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada, visto que não anexou nenhum documento que comprove a contratação por parte da autora
no decorrer da demanda
.

O requerido sequer juntou aos autos o suposto contrato que demonstrasse a relação jurídica entre as partes, sendo realmente necessária a declaração de inexistência da relação, o que enseja, via de consequência, a configuração de dano extrapatrimonial.

O requerido teve oportunidade de
comprovar a suposta contratação
pela parte autora, porém nada demonstrou nos autos.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa requerida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora — de caráter estritamente alimentar —, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo
.

Sobre o tema, ressalte-se que a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de compensação em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de seguro não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.
(...)”
(N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida gera danos morais presumidos, agravados pela necessidade de
litígio judicial para solução do caso.
O valor arbitrado deR$7.000,00está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025
) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

5.
O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.
(...) 7. O valor arbitrado emR$7.000,00mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. (...)”
(TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (
g.n
.)

Quanto ao valor da condenação, certo é que, ao determinar o montante indenizatório, devem ser consideradas as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais. Esta visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

É igualmente importante que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Nesse contexto, a indenização imposta no ato sentencial, fixada em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelos danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como os princípios da moderação e razoabilidade.

No tocante à repetição do indébito,
também não assiste razão o apelante.

Isso porque, inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que
o requerido
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé
do apelante.

No mais, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito.

Sobre a temática, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“(...) 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.”
(TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira
Câmara de Direito Privado, Data d
e Publicação: 16/03/2023) (
g.n
)

Ademais, embora o apelante tenha afirmado que devolveu os valores descontados indevidamente, não anexou nenhum documento que comprove suas alegações nos autos, tendo apenas demonstrado que a exclusão dos descontos foi programada para cessar a partir de 02/2025, conforme se verifica no ID 283398499.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, maj
oro os honorários advocatícios

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025